Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM QUANTIAS CONSTANTES DE CONTA POUPANÇA. MITIGAÇÃO DA REGRA. POSSIBILIDADE. DEPÓSITOS NÃO DOTADOS DE CLÁUSULAS DE IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PELO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que a recorrente litiga sob a assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, presume-se sua condição de hipossuficiência financeira.
2. O Art. 833 do Código de Processo Civil traz exceções à regra de que o devedor responde com todo o seu patrimônio para o cumprimento de suas obrigações (Art. 789 do CPC).
3. Constatados depósitos não dotados de cláusula de impenhorabilidade na conta bancária em que o devedor recebe salários, possível a penhora dos valores depositados.
4. Evidenciado o desvirtuamento da conta poupança, que é usada com frequência como conta-corrente, possível a penhora das verbas ali depositadas, mitigando-se o que estabelece o Art. 833, X, do CPC. Precedentes do TJDFT.
5. Nos termos do Art. 854, §3o, I, do CPC, é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo.
6. Recurso conhecido e não provido.